Tribunal: CARF
Processo: 13005.725371/2020-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.725371/2020-51
ACÓRDÃO
3401-014.531 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIBRA AGROINDUSTRIAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÃO DE
INSUMOS.
LEI
No
10.925/2004.
INTERPRETAÇÃO
DO
ART.
8o.
INAPLICABILIDADE DA ALÍQUOTA ZERO.
O art. 8o da Lei no 10.925/2004 não estabelece regime de alíquota zero
para aquisições de insumos. O dispositivo institui hipótese específica de
crédito presumido aplicável às agroindústrias que adquiram insumos de
pessoa física ou cooperado, não disciplinando a tributação das operações
de venda realizadas por pessoas jurídicas.
Demonstrado que as NCMs adquiridas não integram o rol de produtos
sujeitos à alíquota zero e que as operações de saída foram tributadas pelos
fornecedores (CST 01), resta configurado o pressuposto para a apropriação
do crédito básico.
COFINS-IMPORTAÇÃO.
CRÉDITO.
APROPRIAÇÃO
EM
PERÍODO
SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA
ENTRE O RECOLHIMENTO E O CRÉDITO PLEITEADO.
A apropriação do crédito em período subsequente ao recolhimento pode
ocorrer quando vinculada ao momento de conclusão da operação de
importação ou de registro da aquisição, nos termos da legislação das
contribuições e das orientações da EFD-Contribuições.
Contudo, a ausência de comprovação documental que correlacione o
recolhimento efetuado com o crédito efetivamente pleiteado impede o
reconhecimento do direito creditório.
ACÓRDÃO
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.531 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.725371/2020-51
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Laura Baptista Borges, Mateus Soares de Oliveira, Sergio
Roberto Pereira Araujo (substituto[a] integral) e Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sergio
Roberto Pereira Araujo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela C. 31a
Turma da DRJ08/SP, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada. E, pela clareza com que expôs os fatos, transcrevo parte do Relatório do acórdão da
C. DRJ para melhor compreensão da controvérsia:
“Trata-se de Despacho Decisório DRFVR10RF/EQREC2 No 297/2020, de 24 de julho
de
2020,
que deferiu parcialmente o crédito pleiteado no PER n°.
20488.52558.030418.1.5.19-0984,
referente
a
crédito
de
Cofins
–
ressarcimento/compensação, período de apuração de 01/10/2017 a 31/12/2017, no
valor original de R$ 4.973.186,92, com valor ressarcível de R$ 4.631.176,05.
A fiscalização inicialmente expõe o pleito da contribuinte, seguindo com as
disposições legais aplicáveis ao caso, explicações a respeito das possibilidades de
utilização do crédito e métodos de rateio.
A seguir, relaciona as receitas da contribuinte, com base nos dados extraídos da
Escrituração Fiscal Digital – EFD, bem como os percentuais de rateio aplicáveis:
(...)
Sobre a aquisição de bens sujeitos à alíquota zero, dispõe:
45. Salienta-se que não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de
isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.531 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.725371/2020-51
3
pela contribuição (Art. 3o, § 2o, II, Lei no 10.637/02 e Art. 3o, § 2o, II, Lei no
10.833/03).
46. Da análise do dispositivo legal, em confronto com as aquisições de bens
utilizados como insumo pela empresa, constata-se que a Interessada
adquiriu mercadorias sujeitas à alíquota 0 (zero) e as utilizou como insumo.
Ocorre que a empresa solicitou o ressarcimento de Pis/Pasep e da Cofins
sobre estas aquisições vinculados a crédito básico (CST 56), quando na
verdade estas mercadorias não foram tributadas.
47. Portanto, pelos motivos acima dispostos, foram glosadas as solicitações
de créditos baseados em aquisições sujeitas a alíquota zero, tendo em vista
as inconsistências reveladas na apuração do crédito. Em seguida, foi gerada
tabela de glosa, conforme anexo III deste Despacho Decisório.
(...)
No que tange ao tópico “créditos solicitados indevidamente – da superestimação de
créditos”, informa que as Leis no 10.637/02 e no 10.833/03 não estabelecem a
possibilidade de apuração de créditos autônomos de Pis/Pasep e da Cofins, mas sim
um sistema de apuração de contribuições sociais, o qual dos valores apurados de
débitos poderão ser descontados créditos para abatimento do total do débito
devido (Lei no 10.637/02, artigos 1o a 3o, e Lei no 10.833/03, artigos 1o a 3o).
Com isso, prossegue:
88. Portanto, o total do crédito não poderá ultrapassar o total do débito.
Além disso, o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes (Lei no 10.637/02, Art. 3o, § 4o, e Lei no 10.833/03, Art.
3o, § 4o).
89. Nesse sentido, verificou-se que a empresa apurou no mês de outubro de
2017 o crédito de R$ 210.286,41. Porém consta nos sistemas informatizados
da Receita Federal do Brasil o valor recolhido dos débitos de Cofins
importação de R$ 11.013,90.
90. Isto posto, pelos motivos acima dispostos, foi glosada da apuração de
créditos o valor da diferença que ultrapassa o total do débito do mês, por
não atender a legislação vigente.
Conclui a análise, da qual resulta o reconhecimento parcial do crédito, para o
período em questão, no valor de R$ 3.819.790,51.”
Irresignada, a Recorrente apresentou sua Manifestação de Inconformidade que, em
julgamento, a DRJ julgou parcialmente procedente, em acórdão assim ementado:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.531 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.725371/2020-51
4
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
AQUISIÇÕES SEM INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS BÁSICOS. PROIBIÇÃO.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
AQUISIÇÕES SEM INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
APURAÇÃO. PERMISSIVO LEGAL.
Nas hipóteses previstas no artigo 8o, da Lei no 10.925/2004 é permitido à pessoa
jurídica deduzir, da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período
de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens e serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
CRÉDITOS APURADOS NA IMPORTAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Não obstante a utilização de créditos de PIS/Pasep e Cofins recolhidos na
importação seja permitida pela legislação, no que tange à apuração da contribuição
devida no mês e possível saldo compensável/ressarcível, a contribuinte não está
desobrigada de comprovar sua não utilização em duplicidade, pelos meios idôneos
para tanto.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO
Em face da existência nos autos de elementos suficientes para o julgamento do
processo, considera-se prescindível a realização de nova diligência.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
A Recorrente interpôs, assim, seu Recurso Voluntário, estruturado nos seguintes
tópicos recursais:

AQUISIÇÃO DE INSUMOS; e

CRÉDITOS NA IMPORTAÇÃO.
É o relatório.

Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.531 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.725371/2020-51
5
VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual merece ser conhecido.

1 – DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
A Recorrente sustenta que a decisão da DRJ incorreu em equívoco ao identificar o
fundamento jurídico da glosa. Conforme consignado no acórdão recorrido, foi invocado o art. 8o
da Lei no 10.925/2004 para justificar o entendimento de que as mercadorias adquiridas estariam
sujeitas à alíquota zero das contribuições.
Segundo a Recorrente, contudo, tal dispositivo não disciplina a tributação das
operações de saída das mercadorias, mas institui hipótese específica de apuração de crédito
presumido aplicável às agroindústrias que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal
destinadas à alimentação. Em outras palavras, o art. 8o da Lei no 10.925/2004 regula a
possibilidade de determinados contribuintes apurarem crédito presumido sobre suas aquisições,
não estabelecendo regime de alíquota zero aplicável aos insumos adquiridos.
Com o objetivo de demonstrar que as três NCMs (0504.00.13, 1501.90.00 e
1108.14.00) objeto da glosa não se encontram sujeitas à alíquota zero, a Recorrente procede à
análise do art. 605 da IN RFB no 2.121/2022, dispositivo que consolida o tratamento previsto no
art. 1o da Lei no 10.925/2004 e no art. 8o, § 12, da Lei no 10.865/2004, verificando que nenhuma
das classificações fiscais questionadas integra o rol de produtos cujas receitas estão submetidas à
redução a zero das alíquotas de PIS e COFINS.
Adicionalmente, a Recorrente aponta que as notas fiscais (fls. 253/278) emitidas
pelos fornecedores consignam CST 01 (operação tributável com alíquota básica), circunstância que
indicaria que as mercadorias foram efetivamente tributadas na etapa anterior da cadeia, o que,
em princípio, é compatível com a geração de crédito básico das contribuições na operação de
aquisição.
Com razão a Recorrente.
O acórdão recorrido cometeu uma confusão conceitual importante entre dois
regimes distintos previstos na Lei no 10.925/2004:

O art. 1o reduz a zero as alíquotas de PIS/COFINS incidentes na importação e
sobre a receita bruta de venda de determinados produtos (alíquota zero na
saída do fornecedor); e
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.531 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.725371/2020-51
6

O art. 8o autoriza a agroindústria a apurar crédito presumido sobre aquisições
de insumos agropecuários adquiridos de pessoa física ou cooperado,
independentemente de qualquer regime de alíquota zero.
Vale a leitura dos dispositivos:
“Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:”
***
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.”
Ora, a DRJ interpretou o art. 8o da Lei no 10.925/2004 como se o dispositivo
estabelecesse alíquota zero para as aquisições realizadas pela Recorrente, premissa sem amparo
no texto legal.
Referido dispositivo não disciplina a tributação das operações de entrada dos
insumos, limitando-se a instituir hipótese específica de apuração de crédito presumido para
determinados contribuintes que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal destinadas à
alimentação. Trata-se, portanto, de norma que concede benefício adicional de creditamento, e
não de regra que estabeleça regime de alíquota zero aplicável às aquisições de insumos e,
portanto, se trata de institutos com natureza e finalidades distintas.
Como bem pontuado pela Recorrente, consultando o art. 1o da Lei 10.925/2004 e o
art. 8o, §12, da Lei 10.865/2004, consolidados no art. 605 da IN 2.121/2022, as NCMs 0504.00.13
(tripa natural suína), 1501.90.00 (banha/óleo bruto de suíno) e 1108.14.00 (fécula de mandioca) é
possível verificar que tais itens não figuram na lista de produtos com alíquota zero de PIS/COFINS.
Trata-se, portanto, de produtos de origem animal e vegetal tributados normalmente.
Ainda, a apresentação das notas fiscais emitidas pelos fornecedores com indicação
do CST 01, correspondente a operação tributada pela alíquota básica, constitui relevante
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.531 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.725371/2020-51
7
elemento probatório nos autos. Tal circunstância evidencia que os próprios fornecedores
reconheceram a incidência de PIS e COFINS à alíquota integral na etapa anterior da cadeia.
Havendo tributação na operação antecedente, resta configurado o pressuposto
para a apropriação do crédito básico na etapa subsequente, em consonância com a lógica
estrutural do regime de não cumulatividade das contribuições.
Acolho as razões da Recorrente e reverto a glosa.

2 – CRÉDITOS NA IMPORTAÇÃO.
A Recorrente contesta a glosa do crédito de COFINS decorrente da importação de
maquinário destinado ao seu processo produtivo. Sustenta que recolheu regularmente o valor de
R$ 225.931,87, sob o código 5629 (COFINS-Importação), em 20/09/2017, correspondente à
aplicação da alíquota total de 10,65% (alíquota nominal acrescida do adicional de 1%).
Esclarece que, embora o pagamento tenha ocorrido em setembro de 2017, o
aproveitamento do crédito foi realizado apenas no mês seguinte (outubro/2017), conforme
registrado na EFD-Contribuições. Em outras palavras, a apropriação do crédito não teria ocorrido
no momento do recolhimento das contribuições, mas sim quando efetivamente concluída a
operação de importação, circunstância que somente se aperfeiçoa com o ingresso do bem no
território nacional.
A Recorrente alega existir expressa previsão legal, na Lei das Contribuições, a
possibilidade de se aproveitar de créditos extemporâneos no caso de o crédito não ser
aproveitado no mês que ocorreram as operações e que o CARF tem acatado essa possibilidade.
Na minha análise, esse caso não é caso de crédito extemporâneo, cuja matéria foi
recentemente sumulada no CARF.
Veja o que dispõe o Manual da EFD Contribuições1:
“66) Qual a data correta para o fato gerador do crédito do PIS/COFINS para a
geração dos registros C100 e C170? A data da emissão da NF ou a data de
entrada?
A legislação das contribuições sociais (Leis 10.637 e 10.833, art. 3o, § 1o, I)
estabelece que o direito ao crédito se efetiva com as aquisições do mês (de bens
para revenda e de bens a serem utilizados como insumos). Cada empresa que
estabelece o momento de registro da aquisição de bens com direito a crédito - se
quando da emissão do documento fiscal ou se quando da entrada. O
determinante é que tenha ocorrido o fato jurídico representativo da AQUISIÇÃO,
que se implementa com a própria emissão da nota fiscal ou com o pagamento da
mercadoria adquirida. Se uma empresa adquire mercadorias, mediante emissão

1 http://sped.rfb.gov.br/estatico/3F/4DB24BB08BBFEAB2A25A55A5640AB1F8DB149E/Perguntas%20e%20Respostas%20EFD%20Contribui%c3%a7%c3%b5es.pdf
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.531 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.725371/2020-51
8
de nota fiscal, no dia 28 do Mês 1, já tem direito a escriturar a aquisição e a
apropriar o crédito no próprio mês 1, mas se a empresa, por questões
operacionais ou de controle interno da mesma resolve só registrar a operação de
aquisição quando da entrada das mercadorias no estabelecimento, início do Mês
2, então ela vai se apropriar do crédito no mês 2.” (grifos meus e do original)
Então, não estaríamos diante de uma situação de levantamento extemporâneo de
crédito de um período muito anterior, que não se tem dúvidas inclusive quanto à sua utilização
anterior, mas sim de procedimento permitido, inclusive, pelo Manual da EFD Contribuições.
Apesar da tese plausível, no entanto, a Recorrente enfrenta questão de falta de
provas. O ponto é objetivo: a Recorrente apresentou um DARF de R$ 225.931,87, mas o crédito
glosado é de R$ 210.286,41.
Trata-se, portanto, de valores distintos, cuja divergência não é esclarecida pela
Recorrente em sua peça recursal. Em nenhum momento foram apresentados elementos que
permitam correlacionar o montante indicado com documentos fiscais específicos, tampouco é
elaborada planilha ou demonstrativo que evidencie a composição do crédito ou a forma de
apuração dos valores.
Não há, assim, comprovação de que o DARF apresentado corresponda diretamente
ao crédito pleiteado nos autos, sendo possível, inclusive, que o recolhimento se refira a outra
operação de importação ou que o crédito eventualmente aproveitável represente apenas parcela
do valor total recolhido.
Nego provimento.

3 – DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou parcial provimento para
reverter as glosas dos créditos básicos na aquisição de insumos.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 319
DF CARF MF
Original